Tribunal: TCU
Processo: 036.354/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI 2008/128, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução de pesquisa intitulada ¿ANÁLISE TRANSDISCIPLINAR E SISTÉMICA DA CADEIA PRODUTIVA DO MAMÃO IRRIGADO NA CHAPADA DO APODI E NO BAIXO ACARAÚ E EM BARAÚNAS¿, visando analisar através de um estudo Interdisciplinar e Sistêmico a cadeia produtiva do mamão irrigado, quanto aos aspectos agronômicos, econômicos, sociais, ambientais e políticos na região da Chapada do Apodi e no Baixo Acaraú e em Baraúnas, conforme Projeto, que é parte integrante deste Convênio, apresentado pelo CONVENENTE ao CONCEDENTE e por este aprovado. (no da TCE no sistema: 1285/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3038/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor da Universidade Federal do Ceará, em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio de convênio que teve por objeto analisar a cadeia produtiva do mamão irrigado quanto aos aspectos agronômicos, econômicos, sociais, ambientais e políticos na região da Chapada do Apodi e no Baixo Acaraú e em Baraúnas. Considerando que não ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; considerando que as alegações de defesa apresentadas pela Universidade Federal do Ceará foram suficientes para afastar a irregularidade a ela atribuída; considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 147-150); e ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, nos termos do arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas da Universidade Federal do Ceará, expedindo-lhe quitação, e informar a responsável e o Banco do Nordeste do Brasil S.A quanto ao teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 036.354/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Ceará (07.272.636/0001-31). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.a.. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.